Tribunal: TJDFT
Processo: 0750766-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750766-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A AGRAVADO: EUDES NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ VEÍCULOS S. A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, ajuizada em desfavor de EUDES NUNES DOS SANTOS, que indeferiu a liminar vindicada na instância prima para buscar e apreender o automóvel objeto de litígio (ID 76311451). Em suas razões recursais, o agravante defende, em suma, a regularidade da constituição em mora do devedor uma vez que a correspondência de notificação foi enviada para o mesmo endereço indicado pelo agravado em contrato. Por tais razões, requer a concessão da antecipação da tutela para se declarar a regularidade da constituição em mora do financiado, em atendimento aos requisitos do DL n.o 911/1969 para expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna a reforma do decisum, com o deferimento do pedido de tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido (ID 21778357). É o breve relatório. DECIDO. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. A notificação extrajudicial efetuada pela instituição financeira para constituir em mora o devedor foi em consonância com os termos da norma de regência. Dispõe o art. 2o do Decreto Lei n.o 911/1969 que, “no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”. O § 2o desse dispositivo legal, com redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, preconiza que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Denota-se que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. In casu, verifica-se que a notificação reproduzida dos autos originários, obedeceu aos ditames preconizados no art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969, uma vez que endereçada ao endereço constante no contrato (COND PRIVE MOD. 11 - MÓDULO 6 - C PRIVE LUCENA RO - CEP 72280-612, autos de origem). Contudo, somente não se realizou porque o agravado não informou o endereço completo ao entabular o contrato, descumprindo, assim, o corolário da boa-fé contratual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência para declarar a regularidade da constituição em mora do financiado, em atendimento aos requisitos do DL n.o 911/1969 para expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. Brasília, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora